Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701595-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKELINE DOS SANTOS CHAGAS DECISÃO No intuito de demonstrar a perda superveniente do objeto, intime-se a agravada a juntar aos autos cópia da decisão administrativa que determinou a posse, apta a comprovar que o ato não decorreu do cumprimento da liminar inicialmente deferida no processo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da demanda. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito